Tribunal: TJPA
Processo: 0003948-07.2016.8.14.0136
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003948-07.2016.8.14.0136
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS
APELANTE: E.J.S. (Adv. Karina Lima Pinheiro)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Mª DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO VERIFICADA. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DEMAIS TESTEMUNHAS. VALIDADE. COERÊNCIA E HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DO PROCESSO. CRIME DE OPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR.
ABOLITIO CRIMINIS
. VERIFICADA. PENA BASE. MINÍMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS. VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que as ofendidas expuseram os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.
2.

A pena base será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao agente.
In casu
, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada, em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, estando correta a dosimetria de ambas as penas que obedeceu ao sistema trifásico de aplicação da reprimenda, sendo estas necessárias e suficientes para reprovação dos crimes. Precedentes e Súmula Nº 23 TJPA.
3.

Quanto ao crime de oportunação ofensiva ao pudor (art. 61 da LCP), há que ser afastado ante a
abolitio crimines
(Revogado pela Lei nº 13.718 de 2018).
4.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do desembargador relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
RE L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta pelo réu
Edson Julião da Silva
, através de advogado particular, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Canaã dos Carajás que o condenou à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 217 - A, combinado com artigo 226, inciso II, do Código Penal c/c art. 61 LCP (por três vezes), todos em concurso material.

Narra a inicial acusatória, que desde o ano de 2009, na Cidade de Canaã dos Carajás, o réu ora apelante Edson, vinha praticando constantemente atos libidinosos e até conjunção carnal com suas sobrinhas, as vítimas ¿I. F. C.¿, ¿T. R. C.¿ e ¿A. R. C.¿, menores com 10 (dez), 11 (onze) e 09 (nove) anos de idade respectivamente, mediante grave ameaça.

Consta dos autos que as vítimas são residentes na Cidade de Canaã dos Carajás na casa genitora Ana Maria Rodrigues Freire. Que o atos aconteciam quando a mãe das menores as deixava na residência do acusado para ajudar nos deveres domésticos e ficar aos cuidados dos tios, pois a genitora das vítimas trabalhava na zona rural deste município.

Consta ainda, que os atos libidinosos não se limitavam a carícias às partes íntimas das menores, culminando com a prática de cópula vaginal com uma das vítimas, a menor ¿T. R. C.¿, quando ainda contava com 12 (doze) anos, o que se repetiu por anos a prática do crime.

A denúncia foi recebida (fl. 40), a instrução criminal decorreu dentro da normalidade, tendo réu, em 11/07/2017, sido condenado (fls. 169/178) como incurso nas sanções punitivas supra citadas, decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 180/200), requer a absolvição do réu ante a fragilidade probatória, vez que a condenação fora baseada unicamente no depoimento das vítimas, e, em alternativa, requer que a pena base seja fixada no mínimo legal para cada uma das duas vítimas.

Em contrarrazões (fls.215/216, verso), o representante do Ministério Público, aduziu pela manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

A D. Procuradora de Justiça Mª do Socorro Carvalho Mendo se manifestou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos (fls. 225/227).

O feito retornou concluso ao meu gabinete em 06/12/2017.

É o relatório.

À revisão em 11 de fevereiro de 2020.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

A irresignação do apelante cinge-se ao pedido de absolvição por fragilidade probatória, e alternativamente, requer que a pena base seja fixada no mínimo legal.

Adianto, desde já, que o recurso merece ser improvido.
Da absolvição do réu:

Conforme relatado, a defesa concentra sua irresignação na impossibilidade de manutenção da sentença condenatória, em razão da inexistência de provas concretas de autoria do réu, cabendo-lhe a absolvição nos moldes do art. 386, V e VII do CPP.

Alegou fragilidade no acervo probatório, destacando que a sentença fora baseada unicamente nas declarações das vítimas.

Diferente do que tenta pregar a defesa, tenho que a materialidade e autoria do delito se encontram cabalmente comprovadas, não cabendo que se falar em ausência de provas suficientes à condenação.

A vítima ¿T. R. C.¿, narrou em juízo, que:
`(...) o acusado lhe provocou conjunção carnal, e que viu o acusado apalpar suas irmãs, dando início aos atos sexuais quando tinha 11 (onze) anos, os quais duraram até os 14 (quatorze) anos, aguentando por tanto tempo porque o acusado lhe ameaçava de morte caso contasse para alguém. Que só teve coragem de contar o ocorrido à sua professora, a qual chamou sua mãe e relatou o ocorrido. (...).¿ -
mídia degravada fl. 11

A outra vítima menor, ¿I.F. C.¿, por sua vez, disse em juízo que:
`(...) frequentava a casa do acusado para ajudar sua tia nos deveres domésticos, afirmou que o Acusado pegava em suas partes íntimas e lhe mostrava vídeos pornográficos, e que a ameaçava de morte caso falasse a alguém. O fato ocorria todas as tardes quando sua tia saía para o trabalho, ficando o acusado sozinho em casa com ela e suas irmãs. (...).¿
mídia degravada fl. 11

A genitora das menores,
Ana Maria Rodrigues Freire
, em juízo, descreveu que
`(...) teve conhecimento dos fatos por meio da professora de sua filha Tamires, que no mesmo dia ao chegar em sua residência o fato foi confirmado por Tamires.

Que ao indagar sua outra filha ¿A.¿ ela relatou que o acusado por diversas vezes havia lhe passado a mão em suas partes íntimas, e que beijava sua boca. Com relação à sua filha ¿I.¿ relatou que o acusado em um primeiro momento pegava em suas partes intimas e lhe mostrava vídeos eróticos, também sendo ameaçada de morte caso relatasse a alguém o ocorrido. (...).¿

Corroborado aos depoimentos já aqui transcritos, cabe citar trecho das declarações da também vítima ¿
A. R. C.¿,
que na fase de inquérito policial disse que:
`(...) o acusado é seu tio, e vem lhe beijando na boca, batendo e mordendo suas nádegas. (...).¿ (
fl.26)

Por outro lado, o laudo pericial de fls. 133 e 134, restou comprovado vestígios antigos da prática de conjunção carnal em uma das vítimas ¿T. R. C.¿

Por fim, consta também, às fls. 90 a 92, Laudo psicológico realizado nas três vítimas, cuja conclusão enfatiza a riqueza de detalhes como as três vítimas narraram os fatos, ressaltando que,
verbis:

¿as adolescentes e a criança em questão foram vítimas do acusado por um longo período de tempo e que este fato acarretou em ambas inúmeros prejuízos psicológicos e emocionais, principalmente em ¿T.¿ que além de ter sido obrigada a ter relações sexuais com ele por anos, vivia sob ameaça e morte.¿

Percebe-se, portanto do farto acervo probatório, que o depoimento das vítimas e de sua genitora foram de extrema valia para o esclarecimento do caso.

Esclarece-se, como é cediço, que em matéria de crimes contra os costumes, a palavra da vítima, que muitas vezes é a única prova apta a ensejar a condenação, deve ser levada em consideração, visto que normalmente perpetrados longe do olhar de testemunhas.

Assim posiciona-se essa 2ª Turma de Direito Penal, em recente julgamento:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Eventual nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha é de natureza relativa, necessitando da efetiva comprovação do prejuízo em momento oportuno, qual seja, até o oferecimento das alegações finais (art. 517, II, CPP), sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada. 2. Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevância às declarações da vítima, que, apesar da tenra idade, foi enfática e segura ao relatar o abuso sofrido, inviabilizando a súplica absolutória. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. (2019.03496394-20, 207.527, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-27, Publicado em 2019-08-28)

Nesses termos, considerando todo o lastro probatório, verifico a existência de provas aptas e suficientes para fundamentar a condenação, razão pela qual afasto o pleito absolutório.
Da reforma da dosimetria da pena:

Antes de mais, relembro, que o réu foi condenado nas sanções dos crimes previstos nos artigos 217 - A, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, e ainda artigo 61 da LCP, em concurso material de crimes.

Sustenta a defesa, que a pena base do réu para ambos os delitos deve ser fixada no mínimo legal, o que no meu entendimento é de todo incabível, vez que esta restou justa e proporcional ante o reconhecimento de circunstâncias judicias desfavoráveis ao réu. Vamos à análise individualizada da dosimetria operada para cada um dos delitos:

Para o
delito de estupro de menor,
a pena varia de 08 (oito) a 12 (doze) anos de reclusão, e o magistrado, fixou
a pena base em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
por valorar negativamente (01) uma circunstância judicial, qual seja, as
consequências do crime,
verberando, em sua decisão,
verbis
:
¿(...) são de extrema gravidade já que a ação criminosa prejudicou a formação da criança comprometendo a inocência dela, a qual refletirá durante toda a vida íntima da menor que contava com apenas 11 (onze) anos de idade quando ocorreu o abuso sexual, e até hoje tem sido submetida a tratamento psicológico.¿

Entendo, portanto, certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis ao réu, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA.

Já quanto ao
crime de oportunação ofensiva ao pudor (art. 61 da LCP)
, há que ser afastado ante a
abolitio crimines
(revogado pela Lei nº 13.718 de 2018).

Nesses termos, entendo que a pena base deve ser mantida inalterada em ambos os delitos de estupro praticados contra duas vítimas, assim como entendo que justa, certeira e proporcional a pena final fixada em 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso, e lhe dou parcial provimento, para afastar o delito de oportunação ofensiva ao pudor ante a
abolitio crimines,
mantendo a sentença nos demais termos.

É o meu voto.

Belém, 10 de março de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator